Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-19.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007709-19.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA ROSA GONCALVES - CPF: 014.792.301-89 (APELANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À SOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL –
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DE UC CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE – POSSIBILIDADE –
ART. 128, I E II, DA RESOLUÇÃO Nº 144/2010/ANEEL
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. A obrigação decorrente de fornecimento de energia elétrica é
propter personam
, isto é, de natureza pessoal, vinculada ao usuário que figura como titular do contrato de prestação de serviço com a concessionária. 3. O art. 128, I e II, da RN nº 414/2010 da ANEEL autoriza a concessionária a condicionar a transferência de titularidade e religação de serviço de energia à quitação de débitos preexistentes de responsabilidade do próprio solicitante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007709-19.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANGELA ROSA GONÇALVES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1007709-19.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, por entender que “
a
ausência de formalização dos procedimentos adequados junto à Concessionária
(em relação à transferência do imóvel)
tornou legítima a cobrança da requerente pelos valores vinculados à unidade consumidora, visto que mantida sob sua titularidade
”, e, “
uma vez existente débito em nome da requerente, mesmo que por unidade consumidora diversa, mostra-se regular o indeferimento do pedido de transferência da titularidade e restabelecimento do serviço de energia elétrica, por se tratar de obrigação propter personam, isto é, de caráter pessoal
”
(cf. Id. nº 73780015).

A apelante suscita preliminar de cerceamento de direito, aduzindo que a sentença incorreu em evidente contradição ao indeferir o seu pedido de produção de prova testemunhal, passar ao imediato julgamento da lide e, no mérito, dar pela improcedência do seu pedido à falta de prova do fato constitutivo do seu direito, isto é, de que efetuou a comunicação da transferência da titularidade do seu antigo imóvel à Concessionária/ré (ref. UC 6/186743-1) e de que esta recusou injustamente a sua solicitação de religação da UC 6/976886-2 em decorrência da existência de débitos pretéritos de terceiros, e, nesse sentido, ressalta que a testemunha indicada para ser ouvida em Juízo “
estava presente quando procurou o posto de atendimento da Energisa e apresentou ambos os contratos de permuta a fim de demonstrar que os débitos cobrados decorrentes de consumo eram de terceiros,
(porém)
houve a recusa pelo atendente em proceder com as transferências das obrigações aos seus verdadeiros titulares, sob a alegação que os contratos de permuta não eram válidos
”.

Sustenta, no mérito, que restou comprovado nos autos que “
os débitos da UC 6/186743-1, que compreendem o período de 06/2016 até 10/2018, no valor de R$ 2.502,29, e os débitos da UC 6/976886-2 relativos ao período de 05/2018 até 10/2018, no valor de R$ 500,89, são de terceiros
”, pois, no primeiro caso, referem-se a consumo faturado após o momento em que transferiu o imóvel a terceira pessoa através de contrato de permuta, enquanto a segundo hipótese concerne aos débitos da pessoa que lhe vendeu o imóvel vinculado àquela unidade consumidora.

Afirma que, mesmo expondo detalhadamente a situação pela via administrativa, “
houve a recusa do atendente
(da Energisa)
em proceder com as transferências das obrigações aos seus verdadeiros titulares, sob a alegação que os contratos de permuta não eram válidos
”, seguida da indevida negativa de transferência da titularidade e religação da UC 6/976886-2 vinculada à sua atual residência, circunstância que a obrigou a firmar termo de confissão de dívida para conseguir o fornecimento do serviço, este que é evidentemente nulo porque fruto de coação indireta e representativo de dívida que sequer deu causa.

Alega que faz jus a repetição em dobro dos valores destinados à quitação do termo de confissão de dívida e a reparação pelos danos morais sofridos com a recusa de fornecimento de energia elétrica à sua casa.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja cassada a sentença recorrida ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, ou, alternativamente, seja ela reformada, a fim de julgar procedente o pedido deduzido nos autos
(cf. Id. nº 73780017).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id nº 73780021, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória/cominatória/indenizatória proposta pela apelante Rosangela contra a apelada Energisa em função da recusa desta em religar a unidade e transferir àquela a titularidade da UC 6/1867453-1.

A autora expôs, na petição inicial, que, por meio de contrato de permuta de imóveis, em 18.02.2019, adquiriu o imóvel residencial vinculado à UC 6/1867453-1, que, até então, estava em desuso e, portanto, sem fornecimento de energia elétrica, contudo, ao solicitar à Concessionária/ré a alteração cadastral e retomada da prestação de serviço, teve “
negado o pedido de transferência da titularidade, bem como a ligação da UC nº 6/1867453-1, sob o argumento de que o contrato de permuta celebrado por instrumento particular não era documento válido para comprovar a troca de titularidade do imóvel
”, e, ainda, condicionou-se o fornecimento do serviço à unidade à prévia quitação dos débitos em aberto, tendo sido informado pelo atendente que, “
caso quisesse efetivar a ligação, deveria pagar os débitos em atraso
(daquela UC)
, no valor de R$ 2.502,29, mais juros e correção monetária
”, além de ter que “
quitar os débitos da UC 6/976886-2, cuja titularidade estava em
(seu)
nome
”.

Alegou que os motivos dados à recusa de sua solicitação foram injustos e ilegítimos, eis que o instrumento contratual de permuta é, sim, documento idôneo e suficiente para comprovar a posse do imóvel, enquanto que “
os débitos em atraso da UC 6/1867453-1 são de responsabilidade da antiga proprietária do imóvel, Sr.ª Chenisia,
(...) (já)
os débitos da UC 6/976886-2 são de responsabilidade da Sr.ª Rosineide Maria
”, porquanto constituídos após a data em que transferiu a esta o imóvel ligado à referida UC através de outro contrato de permuta.

Disse, inclusive, que, a fim de esclarecer a situação, retornou ao “
posto de atendimento da Concessionária/ré com o contrato de permuta do imóvel da UC 6/976886-2, a fim de demonstrar que os débitos cobrados pelo consumo não eram de responsabilidade, vez que a troca do imóvel se deu em 14.06.2016, já os débitos de consumo são relativos ao período de 05/2018 até 10/2018
”, porém, novamente, foi negado o seu requerimento.

Pediu, então, o provimento jurisdicional para fosse declarada

“
a inexistência dos débitos da UC 6/186743-1 e da UC 6/976886-2 em relação à parte requerente
”, imposto à ré Energisa a obrigação de se

abster

“
de cobrar os débitos da UC 6/186743-1, que compreendem o período de 06/2016 até 10/2018, no valor de R$ 2.502,29, e os débitos da UC 6/976886-2, relativo ao período de 05/2018 até 10/2018, no valor de R$ 500,89
”, e de “
transferir a titularidade da UC 6/186743-1 à parte requerente, bem como a ligação da energia elétrica, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento
”, e, em compensação de todo o sofrimento causado, fosse ela condenada “
ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais
” (cf. Id. nº 73778485); em acréscimo, ao emendar a petição inicial, pediu fosse declarada a nulidade do “
Termo de Confissão de Dívida
” que se viu obrigada a celebrar com a ré para receber energia elétrica em sua residência, com a consequente condenação desta a restituição dobrada dos valores exigidos (cf. Id. nº 73778499).

A ré Energisa contestou, defendendo a regularidade de sua conduta e a legitimidade da negativa ofertada em resposta à solicitação da autora, e, nesse sentido, aduziu que “
não condicionou a troca de titularidade ao pagamento das faturas inadimplidas
(pela antiga titular da UC 6/1867453-1)
, e, sim, à apresentação dos documentos solicitados e demais documentos comprobatórios de que era a usuária da UC
”, enfatizando, ademais, que “
o impedimento não se deu pelo fato da UC possuir débitos do antigo proprietário, mas sim pelo fato da requerente possuir débitos inadimplidos em outra UC registrada em seu nome
(UC 6/976886-2)”, sendo que “
o condicionamento ao pagamento de débitos em aberto para fins de atendimento do serviço de troca de titularidade possui total amparo legal, estando regulado pela Resolução nº 414 da ANEEL
” (cf. Id. nº 73779977).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz decidiu dispensar a fase instrutória e julgar imediatamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“A solução do caso está atrelada a duas perspectivas distintas, a primeira diz respeito à suposta negativa, pela requerida, de transferência da titularidade da unidade consumidora nº. 6/1867453–1, bem assim da religação do serviço de energia elétrica; a segunda, por sua vez, refere-se à UC 6/976886-2.

Com efeito, ainda que se mostre injustificada a negativa de transferência da titularidade e restabelecimento do serviço de energia elétrica na UC 6/1867453–1, porquanto a concessionária ré se limitou a afirmar que não foram juntados documentos necessários ao atendimento, sem sequer especificar quais as pendências constatadas, quiçá o procedimento a ser observado, a pretensão inicial está fadada ao insucesso.

Isso porque, embora a requerente sustente que realizou, na data de 14/06/2016, a permuta do imóvel onde localizada a UC 6/976886-2, não apresentou nenhum elemento de prova para atestar que comunicou a concreção do negócio à concessionária, muito menos que tenha diligenciado para o fim de apurar o consumo final e adimplir eventuais valores remanescentes.

A ausência de formalização dos procedimentos adequados junto à concessionária torna legítima a cobrança da requerente pelos valores vinculados à unidade consumidora, visto que mantida sob sua titularidade.

Repise-se que a requerente não instruiu o feito com documentos suficientes à comprovação de adoção das providências necessárias à comunicação de permuta do imóvel e alteração de titularidade da unidade consumidora, razão por que não há falar em isenção de responsabilidade pelos débitos a ela vinculados.

Aliás, o contrato de permuta foi firmado em 14/06/2016, enquanto a lista de débitos juntada pela ré demonstra que ainda em 2018 o registro da unidade consumidora se encontrava em nome da autora (id 21730482).

Uma vez existente débito em nome da requerente, mesmo que por unidade consumidora diversa, mostra-se regular o indeferimento do pedido de transferência da titularidade e restabelecimento do serviço de energia elétrica, já que se trata de obrigação
propter personam
, isto é, de caráter pessoal.

(...)

Mister ressaltar que incumbia à reclamante o ônus de comprovar a efetiva comunicação da permuta em momento anterior à geração do débito, mas dele não se desincumbiu, o que autoriza reconhecer configurada a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

(...)

Logo, se pela perspectiva da UC 6/1867453–1 não foi comprovada a justificada negativa em atender a contento o pleito da consumidora, sob a ótica da UC 6/976886-2, subsistindo débitos em seu nome, configura-se legítima a atuação da concessionária, culminando na improcedência da pretensão inicial.” (cf. Id. nº 73780015)

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando
o juiz verificar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), logo, assim como se vê na hipótese dos autos, se estiver patente que a solução da querela, em razão da natureza da questão controvertida, demanda apenas a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o juiz não só pode, mas deve enfrentar diretamente a matéria de mérito e, assim, resolver a lide.

No caso, considerando que a controvérsia dos autos diz respeito, essencialmente, à regularidade ou não da conduta da Energisa diante da solicitação de transferência de titularidade e religação de UC formulada pela autora, cuja aferição depende somente do exame comparativo do contexto fático, de acordo com as informações contidas nos documentos que vieram aos autos, com as normas de regência da atuação da concessionária de serviço público, não vejo em que medida a dispensa da produção de prova oral em audiência importou em prejuízo ao direito de defesa da autora/apelante, inclusive porque, como se pode inferir da sentença, e conforme será detalhado a seguir, o fator determinante ao desate da lide é a existência de débitos pretéritos da autora junto à ré oriundos da UC 6/976886-2, e, em que pese a escusa da autora de que transferiu o imóvel a terceiro anos antes do fato gerador da dívida, não há menor indício de prova documental de que ela tenha lembrado de comunicar a alteração à Energisa, para providenciar a transferência da titularidade da UC à nova proprietária/possuidora do imóvel, e, por sua própria natureza de ato formal/administrativo, a prova testemunhal é de pouca valia, certamente não sendo prova eficaz à comprovação da existência do fato (comunicação administrativa de alteração de titularidade).

Demais disso, o fato que a autora gostaria de comprovar com a colheita do depoimento da testemunha
Neuza Pereira de Almeida (“
comunicação da Energisa de que o débito em nome da apelante decorrente da UC 6/976886- 2 pertencia a terceiros
”) sequer é ponto controvertido nos autos, já que a ré não nega que a autora tenha comunicado que, quando da constituição dos débitos, não mais morava no local (
UC 6/976886-2), logo,
o consumo faturado derivou do uso de terceiro, até porque esse ponto não importa à defesa, cujo foco argumentativo está no fato de que não houve comunicação por parte da autora ou de sua sucessora
antes
do faturamento do consumo e constituição dos referidos débitos, de modo que, quando estes nasceram, era o nome da autora que figurava como titular da UC, e, por isso, para todos os fins, a menos que deflagre o procedimento de transferência de débitos a terceiro, é ela que deve responder pela dívida.

Os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza
propter rem
, isto é, não se vinculam ao imóvel, ao revés, cuida-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem efetivamente usufruiu do serviço, de modo que, em princípio, a responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não o utilizou os serviços.

Então, a autora realmente não pode ser responsabilizada pelos débitos da UC 6/1867453-1 gerados antes do início de sua ocupação do imóvel (isto é, anteriores a fev/2019), o que, porém, não implica na procedência do seu pedido de declaração de inexistência de débito ou abstenção de cobrança, pois não há menor indicativo de que ela tenha sido cobrada a esse título, nem de esse foi o real motivo da negativa de transferência da titularidade da nova UC, inclusive, em sentido oposto, vê-se que o termo de confissão de dívida, cuja declaração de nulidade também é pretendida nos autos, refere-se somente aos débitos da UC 6/976886-2, e não da UC 6/1867453-1.

Por sua vez, no que concerne aos débitos da UC 6/976886-2, embora a autora diga que se mudou do imóvel em questão em junho de 2016, sendo que os débitos em aberto são de meados de 2018, há o problema de que não se chegou a formalizar comunicação da mudança à Energisa, ao menos não consta dos autos nada que permita conclusão diversa, ao contrário, as próprias faturas vinda aos autos com a inicial mostram que os lançamentos continuaram a ser feito em nome da autora durante o ano de 2018 (cf. Id. nº 73778493), e, assim, sob a ótica da concessionária, como ela era a titular cadastral da unidade, também seria presumivelmente a responsável pelas dívidas em aberto, não sendo possível censurar a atitude da Energisa naquele momento, eis que respaldada pela disposição do art. 128, I e II, da RN nº 144/2010/ANEEL de que, “
q
uando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão;
(e)
a religação
(...)
, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço
”
.

Ressalvo, nesse ponto, que, não obstante a natureza consumerista do relacionamento discutido nos autos, que faz incidir na espécie as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII), cabia exclusivamente à autora fazer, no mínimo, início de prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), em especial no que tange à alteração da titularidade da
UC 6/976886- 2, pois, de qualquer modo, não se poderia exigir da parte contrária que comprovasse fato negativo (isto é, que não houve a comunicação em comento).

Ressalto, por outro lado, que o instrumento particular de permuta do imóvel vinculado à UC 6/976886-2, isoladamente, conforme foi apresentado pela autora à ré na via administrativa, não constitui prova suficiente e idônea a convencer e autorizar a transferência dos débitos já faturados e legitimamente lançados em nome da autora para outra pessoa, e, considerando que essa questão não envolve propriamente a investigação da (in)existência do débito, mas sim o reconhecimento de que a dívida pertenceria a terceira pessoa (no caso, em tese, a Rosineide Maria de Souza), terceira estranha à lide e que não é parte do processo, evidente que não cabe adentrar ao mérito da discussão nestes autos, restando, então, somente ratificar o acerto da sentença de improcedência do pedido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa de acordo com o que diz o art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021